Tribunal: TJES
Processo: 5019594-42.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019594-42.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DISTINÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO LIVRE. COMPETÊNCIA FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 3ª VARA CÍVEL em face do JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 2ª VARA CÍVEL, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Tatiane Borges Oliveira em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em que se discute a existência de conexão com ação de busca e apreensão anteriormente distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão fundadas no mesmo instrumento contratual; (ii) estabelecer se, inexistente a conexão, deve ser afastada a prevenção e determinada a redistribuição livre do feito, mesmo diante da reestruturação administrativa das varas cíveis da comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, não se configurando quando as demandas possuem fundamentos jurídicos e objetivos distintos.

4.
A ação de busca e apreensão tem como causa de pedir o inadimplemento contratual e como pedido a retomada do bem, enquanto a ação revisional funda-se na alegação de abusividade de cláusulas contratuais, com pretensão de reequilíbrio da relação jurídica.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido da inexistência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que derivadas do mesmo contrato.

6.
A ausência de conexão afasta o risco jurídico relevante de decisões conflitantes, não sendo suficiente a mera relação fática entre as demandas para justificar a reunião dos processos.

7.
A extinção da 2ª Vara Cível de Guarapari não implica perda do objeto do conflito, pois permanece necessária a definição da competência para assegurar o princípio do juiz natural.

8.
Inexistente a conexão, não há prevenção do juízo que primeiro conheceu da ação de busca e apreensão, devendo a ação revisional ser distribuída livremente entre as varas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a inexistência de conexão e afastar a prevenção, determinando a redistribuição livre do feito.

Tese de julgamento:

1. A ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão, ainda que fundadas no mesmo instrumento contratual, não são conexas quando possuem causa de pedir e pedidos distintos.

2. A inexistência de conexão afasta a prevenção e impõe a distribuição livre do processo entre os juízos competentes.

3. A reorganização administrativa de unidades judiciárias não prejudica o julgamento do conflito de competência quando necessária a definição do juízo natural da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 66, II, 951 e 955.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.09.2021; TJES, AI nº 5005019-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Carlos Magno Moulin Lima, j. 09.04.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5010659-81.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito e julga-lo procedente para declarar a inexistencia de conexao, afastar a prevencao e determinar a redistribuicao livre do feito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CÍVEL
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL
, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível tombada sob o n. 5005065-52.2025.8.08.0021, ajuizada por Tatiane Borges Oliveira 8em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

A demanda originária (Ação Revisional de Contrato) foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (suscitado).

O Juízo suscitado, por meio da decisão Id n. 81509142, vislumbrou a existência de conexão entre a referida ação e a Ação de Busca e Apreensão n. 5004291-56.2024.8.08.0021, anteriormente distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível.

Sob o fundamento do risco de prolação de decisões conflitantes, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível, por prevenção.

Recebidos os autos, o Juízo da 3ª Vara Cível (suscitante) divergiu do entendimento.

Argumentou que as demandas, embora derivem do mesmo instrumento contratual, ostentam manifesta distinção em seus elementos estruturais. Pontuou ainda que a Ação de Busca e Apreensão tem como causa petendi o inadimplemento (mora) e
petitum
específico (consolidação da posse), enquanto a Ação Revisional tem como
causa petendi
a alegada abusividade de cláusulas e
petitum
diverso (modificação da relação jurídica).

Fundamentou, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que não há identidade apta a configurar a conexão estrita.

Diante da divergência, por entender ser absolutamente incompetente para o exame da questão, o Juízo da 3ª Vara Cível suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, com fulcro no art. 66, II, e 951 do Código de Processo Civil 25, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Com fulcro no art. 955 do Código de Processo Civil, por meio do despacho lançado no Id n. 17027763, o Juízo Suscitante (
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL
) foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem nos autos originários.

Em sede de informações, Juízo Suscitante esclareceu que Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari foi formalmente extinto por força do Ato Normativo nº 270/2025 do TJES.

Esclareceu que a unidade judiciária foi incorporada à nova estrutura organizacional da Comarca, com redistribuição do acervo entre 1ª e 3ª Varas Cíveis. ponderou ainda que extinção da unidade não acarreta perda de objeto do conflito. Defendeu necessidade de definição jurisdicional para evitar mitigação indevida do princípio do juiz natural, visto que, inexistindo conexão, feito deveria ser submetido à redistribuição livre por sorteio.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível (Id n. 18103153) deixou de opinar quanto ao mérito, fundamentando que a demanda veicula direito individual e disponível de parte capaz, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre observar que Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari foi extinto e integrado às varas remanescentes por força do Ato Normativo nº 270/2025 deste Tribunal. A referida norma determinou redistribuição do acervo entre 1ª e 3ª Varas Cíveis da Comarca.

Além disso, os serviços cartorários das referidas unidades judiciárias passaram a ser executados pela 2ª Secretaria Inteligente de Guarapari.

Nada obstante a essa reconfiguração administrativa, o conflito não perdeu objeto. Isso porque a definição sobre a existência ou não de conexão entre as demandas (Revisional e Busca e Apreensão) permanece sendo o fator determinante para o correto endereçamento do feito originário.

Caso seja reconhecida, neste julgamento, a inexistência de conexão (tese sustentada pelo Juízo suscitante), a demanda não pode ser automaticamente fixada na 3ª Vara Cível. Ela deve ser submetida à redistribuição livre, por sorteio, entre as unidades remanescentes da Comarca.

Além disso, embora os serviços cartorários das varas cíveis de Guarapari tenham sido unificados na 2ª Secretaria Inteligente, a figura do Juiz do feito permanece distinta e vinculada à unidade judiciária para a qual o processo for legalmente distribuído.

Portanto, persiste o interesse processual no julgamento deste conflito, uma vez que o seu desfecho ditará a sistemática de tramitação do feito: se por dependência (em caso de conexão) ou por distribuição aleatória (em caso de autonomia das ações).

Ultrapassada essa ponderação inicial, verifica-se que a controvérsia reside na existência de conexão entre referida demanda e ação de busca e apreensão nº 5004291-56.2024.8.08.0021, em trâmite perante Juízo Suscitante.Código de Processo Civil, em art. 55, estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", acrescentando, em § 3º, que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

A causa de pedir remota em ações de busca e apreensão consubstancia-se no inadimplemento de obrigação assumida em contrato. Já em ação de revisão contratual, a causa de pedir fundamenta-se no desequilíbrio econômico, pautada em alegada abusividade de cláusulas. Tal distinção implica ausência de identidade entre elementos estruturais das demandas.

Nada obstante, o enunciado nº 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça orienta que "a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

A respeito do tema, Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de inexistência de conexão entre busca e apreensão e ação de revisão contratual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.
2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte e de Tribunais pátrios, conforme adotado em recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – AÇÃO REVISIONAL – CONEXÃO – RECURSO PROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005019-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. em 09.04.2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

[...]

2. Conforme já decidiu este TJES “ A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023).

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES.

(TJES, Classe: Conflito de Competência n. 5010659-81.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 15.12.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes.
2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c. STJ. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0016214-46.2014.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 27.04.2023)

Destaco, ainda, os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia em alienação fiduciária. Decisão interlocutória que concedeu a liminar de busca e apreensão. Decisão interlocutória que afastou a litispendência e conexão com a ação revisional nº 1010976-69.2024.8.26.0564. RECURSO manejado pela devedora fiduciante, ora agravante. EXAME: Recurso interposto em face de duas decisões distintas. Possibilidade. Alegação de litispendência e conexão.
Ações que são independentes uma da outra e possuem causas de pedir diferentes e objetos distintos. Inconformismo quanto à ausência da indicação expressa da taxa de capitalização que é matéria própria de ação revisional e não comporta discussão em sede de busca e apreensão.
Manutenção das decisões recorridas. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2246577-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Simples ajuizamento de ação revisional que não elide a mora do devedor – Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça – Ausente conexão ou prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional –
Diversidade de pedidos e causa de pedir – Inteligência do art. 55, caput, do Código de Processo Civil - Sem hipótese para a distribuição por dependência e aplicação do art. 286, inciso I, do Código de Processo Civil – Determinação de redistribuição livre – Inteligência do art. 288 do Código de Processo Civil – Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2193142-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 10/09/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. Na ação de busca e apreensão, o autor visa a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária enquanto que, na ação revisional, discute-se a validade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado.
2. Embora ambas as ações sejam referentes ao mesmo contrato de financiamento e com identidade de partes, não se vislumbra identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão entre as ações. 3. A distribuição da ação revisional deve ocorrer de forma aleatória, inexistindo prevenção do juízo no qual tramita a ação de busca e apreensão do veículo.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo.

(Acórdão 1912727, 07283192820248070000, Relator (a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, anote-se que extinção formal do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari pelo Ato Normativo nº 270/2025 não esvazia objeto do conflito.

A necessidade de definição jurisdicional permanece hígida para assegurar observância ao princípio do juiz natural, visto que, afastada conexão, feito deve ser submetido à redistribuição livre por sorteio entre unidades subsistentes, em vez de fixação automática em vara específica.

CONCLUSÃO

Posto isso, em consonância com jurisprudência consolidada,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo remanescente da Comarca de Guarapari (1ª ou 3ª Vara Cível)
ao qual couber distribuição livre por sorteio do processo nº 5005065-52.2025.8.08.0021, afastando prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar